Tribunal: TJMT
Processo: 1015133-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015133-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVANTE), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (AGRAVADO), FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS - CPF: 531.198.351-53 (AGRAVADO), FRANKLIN DIAS MARCIAL - CPF: 632.369.585-53 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (AGRAVADO), ROSEMARIA TEDESCO ABRAHAO - CPF: 466.555.900-78 (AGRAVADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS - CPF: 254.637.301-30 (AGRAVADO), VALTENIR JOAO RIGON - CPF: 680.445.349-20 (AGRAVADO), DILIAM COSTA OLIVEIRA RIGON - CPF: 340.811.192-87 (AGRAVADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DOW AGROCIENCES INDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO(S):

RMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS – LOCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO POR MEIO DE PERITO JUDICIAL NOMEADO - LAUDO PERICIAL ELABORADO EM DUAS FASES – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ÁREAS - LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS SATISFATORIAMENTE ENTREGUE NOS AUTOS – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que os imóveis rurais penhorados foram identificados, localizados e avaliados pelo perito judicial, não há que se falar em prejuízos à parte exequente por ausência de individualização dessas áreas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DOW AGROCIENCES INDUSTRIAL LTDA
contra a decisão que, nos autos
da Carta Precatória no 2535-19.2015.8.11.0025, da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, extraída da
Execução de

Título Extrajudicial, a qual
tramita na 35a Vara do Foro Central de São Paulo, ajuizada em face de
RMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
, rejeitou as impugnações em face do laudo pericial e determinou o leilão e o parcelamento dos bens imóveis penhorados nos autos.

Alega a parte recorrente que que o Sr. Perito não respondeu de forma objetiva aos quesitos formulados pela agravante, principalmente aqueles que tratavam da localização e individualização dos imóveis.

Sustenta que como já haviam sido concluídas as diligências de localização dos imóveis, o Sr. Perito não poderia na fase posterior (avaliação), surpreender a parte agravante com afirmações inconclusivas sobre a localização e individualização das áreas.

Assevera que não há como designar o leilão das áreas penhoradas que sequer se encontram individualizadas,
resultando em prejuízos às partes e prováveis arrematantes, com intermináveis disputadas judiciais entre estes e terceiros interessados.

Ao final, requer o provimento do recurso para suspender o leilão dos imóveis penhorados, bem como seja o perito judicial impedido de realizar o levantamento dos honorários periciais remanescentes, referentes à segunda fase da perícia (avaliação), ou alternativamente, seja intimado o Sr. Perito para complementar o laudo quanto à localização dos imóveis, hipótese em que poderá realizar o levantamento dos honorários da segunda fase, e caso não seja possível a efetiva localização das áreas, seja o Sr. Perito compelido a devolver o valor dos honorários periciais já levantado, nos termos do art. 468 do CPC/15.

A liminar foi deferida (ID 18937452).

Solicitadas, as informações do juízo vieram no
ID 21776960.

Sem contraminuta (ID 22514987).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora agravante, é credora da quantia de R$ 18.338.832,15 (em 2012), relativa a 55 (cinquenta e cinco) contratos de financiamentos inadimplidos, vencidos entre 26/03/2012 e 30/07/2012.

A exequente/agravante distribuiu execução de título extrajudicial no 0080637-12.2012.8.26.0100, a qual tramita perante a 35a Vara Cível do Foro da Comarca de São Paulo.

Alegou que o crédito executado está garantido por hipotecas gravadas em diversos imóveis, sendo hipotecados 20 (vinte) imóveis no total, sendo que entre eles estão as quatro áreas rurais da avaliação que ora se discute sob os nos 9678, 8442, 8690 e 8709, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Juína/MT.

Após a penhora, o juízo do processo executivo determinou a expedição de carta precatória a fim de realizar-se a avaliação e o praceamento do bem.

A precatória foi distribuída para o juízo deprecado da Vara Cível da Comarca de Juína/MT, sendo nomeado perito o Sr. Marcelo José Parreira para avaliar tais imóveis.

Consta dos autos que o trabalho pericial foi dividido em duas fases, sendo a primeira de identificação e localização dos imóveis e a segunda de avaliação.

O Perito apresentou a primeira fase do trabalho (ID 18674477), e a demanda teve o prosseguimento com a fase de avaliação, onde foi instalada a controvérsia, uma vez que o
expert
discorreu sobre a necessidade de georreferenciamento das áreas para delimitar suas divisas, com o que não concorda a exequente, uma vez que o Perito, em um primeiro momento, dizia ter certeza sobre a localização dos imóveis.

Sobreveio, então, a decisão objeto do presente agravo de instrumento, proferida pelo Dr. Fabio Petengill.

Pois bem.

A recorrente alega que o laudo pericial deixou de apontar com precisão a localização e individualização dos imóveis, bem como suas divisas demarcadas, o que poderá causar prejuízos aos prováveis arrematantes.

Contudo, ao responder à impugnação ao laudo pericial de ID 18675952, o Sr. Perito deixa bem claro que quando apresenta no laudo
“margem de erro sobre precisão geográfica de posicionamento das áreas, tal alegação não representa nenhuma dúvida sobre a veracidade da existência das mesmas”
, consoante ID 18675953.

Além disso, discorre sobre a ausência da contratação de georreferenciamento por parte da exequente/agravante, inclusive destaca que a não realização de tal processo não interferiu no trabalho apresentado no laudo pericial. (ID 18675953)

Verifica-se que tal entendimento é corroborado pelo magistrado singular, na bem lançada e fundamentada decisão ao salientar que os imóveis foram localizados e identificados pelo perito judicial, ressaltando que o trabalho pericial não incluía, obrigatoriamente, o georreferenciamento das áreas rurais,
in

verbis:

“Em resumo: ao contrário do que entendeu a credora, os imóveis estão sim identificados e localizados, mas o que não se encontra detalhado e esclarecido é o quanto dele está ocupado por terceiros porque, e isso o perito não pode fazer sponte própria, inexiste delimitação espacial entre os imóveis penhorados e as terras confinantes, seja porque os proprietários nunca se preocuparam em divisa-los, seja porque inexiste trabalho de georreferenciamento das áreas, ao menos no que toca ao objeto da constrição.

Muito ao contrário do que afirma o credor, o trabalho pericial não incluía, obrigatoriamente, georreferenciamento dos imóveis penhorados, e sim a sua localização e avaliação e isto está satisfatoriamente entregue nos autos.

Aliás, ao exequente, não cabe direito de identificação de eventuais invasores, delimitação ou demarcação de divisas, já que não é titular da coisa, a ele interessa que as terras sejam individuais na sua existência e avaliadas para satisfação do seu crédito e isso está à saciedade demonstrado nos autos.

Destarte, rejeito as impugnações exageradamente lançadas contra o laudo pericial, dou-o por bom o válido e, nesse sentido, esgotada a finalidade inicial da deprecata, determino sejam os imóveis encaminhados à leilão, uma vez que o praceamento dos bens é também objeto da delegação originada na ação executiva mencionada acima.

Preclusa a decisão em comento, expeça-se alvará em nome do perito Marcelo José Pereira, no montante remanescente dos honorários relativos à segunda fase dos trabalhos periciais (fls. 189/v).
(ID 18675964)

Assim, escorreita a decisão singular, uma vez que não demonstrada pela agravante a indispensabilidade de individualização das áreas a fim de que seja suspenso o leilão dos imóveis ou o levantamento dos honorários referentes à segunda fase dos trabalhos periciais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso e revogo a liminar concedida no ID 18937452.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020